Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-02.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIO MUNICIPAL. MEMORANDO INTERNO. CARÁTER
OBJETIVO DA ILICITUDE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANTERIOR
AO PERÍODO VEDADO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA.
MULTA INDIVIDUAL APLICADA AOS REPRESENTADOS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44041912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação por conduta vedada, proposta por
Diretório Municipal de partido político, fundada na manutenção de
publicidade institucional em período vedado.

1.2. Na origem, a sentença condenou a prefeita, o vice-prefeito e o
secretário municipal de esportes ao pagamento de multa individual por
infração ao art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997, por publicidade mantida em
perfil oficial da prefeitura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Alegação de ilegitimidade passiva da prefeita, vice-prefeito e secretário,
sob a justificativa de ausência de responsabilidade direta na manutenção da
publicidade.

2.2. Caracterização de conduta vedada pela manutenção de publicidade
institucional em período vedado, ainda que a veiculação inicial tenha
ocorrido em momento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta ilícita, independentemente da data de publicação original, conforme
o art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997.

3.2. A responsabilidade dos agentes públicos se dá pelo dever de zelo no
conteúdo veiculado nos canais oficiais, e a falha nesse dever implica a
responsabilidade pela conduta ilícita.

3.3. Precedentes relevantes confirmam a aplicabilidade da multa individual
aos responsáveis pela veiculação de publicidade institucional em período
proibido, sem que se exija a demonstração de finalidade eleitoral.

3.4. A multa foi corretamente aplicada no patamar mínimo, considerando o
imediato cumprimento da ordem judicial e a ausência de comprovação de
repercussão significativa das postagens.

IV. D

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600085-02.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600085-
02.2024.6.16.0111, que julgou parcialmente procedente representação, para o fim de condenar os
representados Dayane Sovinski e Hilson Aparecido dos Santos ao pagamento de multa no importe
de R$ 5.320,50 para cada representado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024. (Representação Eleitoral com pedido liminar, ajuizado
pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB - Imbaú - PR com fulcro no art. 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/97 em face de Dayane Sovinski, David José Antunes Teixeira e
Hilson Aparecido dos Santos (Hilson Japonês). Alegam que, a pré-candidata à reeleição Dayane
Sovinski, junto à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, comandada pelo Secretário Hilson
Japonês, têm mantido publicidade institucional em período legalmente vedado, o que se constata a
partir das seguintes capturas de tela de algumas das publicações: "Cinema na praça de Imbaú. O
objetivo do cinema na praça é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura
de forma gratuita para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas
de exibição. Valeu Governo do Estado! Vocês são demais!""Na última terça feira dia (26/09) nossa
cidade foi contemplada com o sele Prata como uma das melhores cidades com o incentivo no
esporte do Paraná foram indicado vários projetos esportivos que estamos desenvolvendo em
nossos cidades e juntando todos os documentos necessários com isso fomos premiado com o
certificado agora o desafio é maior em busca do Selo de ouro mas se Deus tudo vai dar certo
vamos a luta abraços a todos Parabéns ao povo de Imbaú e Tmj sempre". Estão online diversas
outras notícias desde 06/07/2024, o início do período vedado para publicidade institucional, como
faz prova o relatório de blockchain coletado no início do período de vedação. Como por exemplo,
nas publicações abaixo há vídeos exaltando as obras feitas pela atual gestão, anunciando
investimentos no Município e exaltando a figura dos agentes públicos envolvidos."A secretaria de
Esportes e Cultura juntamente com a prefeitura municipal, finalizou as instalações nesse manhã
dia (15/03) de vários aparelhos para ginástica e parquinho para as crianças! Venham conhecer o
lugar e aproveitar para passar uma tarde ou um final de semana (...)" "Aos poucos se Deus quiser
teremos mais novidades em todas as comunidades de Imbaú abraços a todos e tmj" "Vem aí mais
uma opção de lazer para vc e toda a sua família aguardem(...)" Basta uma pesquisa simples para
que se encontre inúmeras notícias dos feitos da atual gestão ainda no ar. É evidente que se trata da
manutenção de divulgação de atos e programas da Prefeitura de Imbaú, capaz de desequilibrar a
oferta de oportunidades entre os candidatos e influenciar a opinião do eleitorado. JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HILSON APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HILSON APARECIDO DOS SANTOS (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041912
19/09/2024
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.223

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600085-02.2024.6.16.0111 –
Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: HILSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: HILSON APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIO MUNICIPAL. MEMORANDO INTERNO. CARÁTER
OBJETIVO DA ILICITUDE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANTERIOR
AO PERÍODO VEDADO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA.
MULTA INDIVIDUAL APLICADA AOS REPRESENTADOS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44041912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação por conduta vedada, proposta por
Diretório Municipal de partido político, fundada na manutenção de
publicidade institucional em período vedado.

1.2. Na origem, a sentença condenou a prefeita, o vice-prefeito e o
secretário municipal de esportes ao pagamento de multa individual por
infração ao art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997, por publicidade mantida em
perfil oficial da prefeitura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Alegação de ilegitimidade passiva da prefeita, vice-prefeito e secretário,
sob a justificativa de ausência de responsabilidade direta na manutenção da
publicidade.

2.2. Caracterização de conduta vedada pela manutenção de publicidade
institucional em período vedado, ainda que a veiculação inicial tenha
ocorrido em momento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta ilícita, independentemente da data de publicação original, conforme
o art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997.

3.2. A responsabilidade dos agentes públicos se dá pelo dever de zelo no
conteúdo veiculado nos canais oficiais, e a falha nesse dever implica a
responsabilidade pela conduta ilícita.

3.3. Precedentes relevantes confirmam a aplicabilidade da multa individual
aos responsáveis pela veiculação de publicidade institucional em período
proibido, sem que se exija a demonstração de finalidade eleitoral.

3.4. A multa foi corretamente aplicada no patamar mínimo, considerando o
imediato cumprimento da ordem judicial e a ausência de comprovação de
repercussão significativa das postagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski,
David José Antunes Teixeira e Hilson Aparecido dos Santos, mantendo-se a
sentença que aplicou multa individual a Dayane e Hilson.

4.2. Conhecido e provido o recurso do Diretório Municipal do PSB de Imbaú,
para condenar também o vice-prefeito Davi por conduta vedada, com
aplicação de multa individual.

Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em período
vedado configura conduta ilícita nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei
9.504/1997, imputando-se responsabilidade ao gestor público pelo dever de
zelo na administração dos canais oficiais."

Dispositivos relevantes citados:
Num. 44041912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b", § 4º.

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060038522/PR, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/03/2023.

- TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 29293/PR, Rel. Min.
Og Fernandes, Acórdão de 12/05/2020, DJe 08/06/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Dayane Sovinski, David José Antunes Teixeira e Hilson Aparecido dos Santos e, deu
parcial provimento ao recurso do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB -
Imbaú, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Especial, por conduta vedada,
proposta por DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB –
IMBAÚ – PARANÁ perante o Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, em face
de DAYANE SOVINSKI, DAVID JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA (DAVI DA CHARQUEADA) e
HILSON APARECIDO DOS SANTOS (HILSON JAPÔNES), ao fundamento de ofensa art.
73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997.

Segundo o representante, o Governo Municipal de Imbaú, comandado pela
prefeita e pré-candidata à reeleição Dayane Sovinski, e pelo vice-prefeito de Hilson
Aparecido dos Santos, que de acordo com a petição inicial também possui “poder de
comando da administração direta do Poder Executivo”, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura, comandada pelo secretário Hilson Aparecido dos Santos,
manteve extensa publicidade institucional em período legalmente vedado veiculada na
página oficial da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura no Facebook, que promovia
claramente a gestão atual e os agentes públicos envolvidos.

Deferiu-se o pedido de tutela de urgência com a determinação aos
representados DAYANE SOVINSKI e HILSON APARECIDO DOS SANTOS da imediata
indisponibilização/restrição da visualização externa de todas as publicidades institucionais
realizadas por meio do perfil da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura de Imbaú/PR
no Facebook (URL: https://www.facebook.com/SecretariaEsporteeCultura/), de modo que
todas essas publicações, independentemente da data em que foram veiculadas, fiquem
Num. 44041912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

inacessíveis a qualquer usuário, seguidor ou não do perfil, até o dia da realização da
votação em primeiro turno, sob pena de multa processual de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) (ID 43937960

Os representados apresentaram contestação alegando, inicialmente, que
cumpriram a decisão liminar. Sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos
representados Dayane Sovinski e David José Antunes Teixeira. No mérito, argumentaram
que a responsabilidade objetiva pela manutenção do conteúdo institucional não pode ser
atribuída diretamente à representada Dayane Sovinski, pois esta não autorizou a
publicidade, tendo proibido expressamente sua manutenção através de um memorando
circular amplamente divulgado entre os servidores públicos. Afirmaram a inexistência de
responsabilidade objetiva quando a autoridade competente emitiu ordens claras contra a
prática da conduta vedada.

O representado David Antunes Teixeira afirmou que, embora ocupe o cargo
de vice-prefeito, não exerce qualquer mandato ou delegação de poderes no município de
Imbaú/PR, e sua participação nas condutas alegadas não foi demonstrada.

Os representados afirmaram que as publicações impugnadas têm caráter
meramente informativo, não violando a legislação vigente. Que muitas das publicações
datam de anos anteriores, e todas são anteriores ao período vedado. Além disso,
argumentaram que o conteúdo não é ostensivo e depende da interação do eleitor, sendo,
portanto, irrelevante para o contexto eleitoral.

Defenderam que a divulgação realizada estava em conformidade com o
princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos, sem desvirtuar para
promoção pessoal. Por fim, a defesa sustentou que, mesmo se reconhecida alguma
responsabilidade, a aplicação de multa deve ser no patamar mínimo.

O autor apresentou impugnação, em que refuta as teses defensivas, e reitera
os argumentos e fundamentação expostos na petição inicial.

Pela decisão ID 43938045, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade
passiva.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da
representação, para o fim de reconhecer as ilegalidades apontadas pelo Requerente em
relação aos Requeridos Dayane Sovinski Rodrigues e Hilson Aparecido dos Santos,
aplicando-se a multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, em patamar superior
ao mínimo legal, em razão da quantidade de postagens veiculadas (ID 43938049).

Proferiu-se a sentença julgando parcialmente procedente a representação,
para o fim de condenar os representados DAYANE SOVINSKI e HILSON APARECIDO
DOS SANTOS ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) para cada representado, nos termos do art. 73, §4º, da
Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024 (ID 43938053).

Inconformados com a sentença, DAYANE SOVINSKI, DAVID JOSÉ
ANTUNES TEIXEIRA, e HILSON APARECIDO DOS SANTOS interpuseram recurso
eleitoral, reiterando a arguição de ilegitimidade de Dayane.
Num. 44041912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

No mérito, sustentam a inexistência de publicidade institucional defendendo o
caráter meramente informativo do conteúdo e que, além de se tratar de publicações
anteriores ao período vedado, dizem respeito a fatos antigos e dependem da interação do
eleitor para serem acessados, sendo irrelevantes para o contexto eleitoral. E, em atenção
ao princípio da eventualidade, pugnam pela aplicação da multa em patamar mínimo (ID
43938060).

Na sequência, o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB de
Imbaú/PR opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, objetivando
reconhecer a legitimidade passiva de David José Antunes Teixeira, sustentando que
David é, em tese, beneficiário direto da publicidade institucional, nos termos do art. 73, §
8º, da Lei Eleitoral (ID 43938062).

Na petição ID 43938065, Dayane Sovinski Rodrigues, David José Antunes e
Hilson Aparecido dos Santos apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos, porém rejeitados (ID
43938066).

Na sequência, o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB de
Imbaú/PR interpôs Recurso Eleitoral, pugnando pela reforma da sentença, no sentido de
reconhecer a legitimidade passiva do recorrido David Antunes (ID 43938062).

Os representados apresentaram contrarrazões no Id 43938077, enquanto o
Diretório Municipal em ID 43938085.

O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau manifestou-se pelo não
provimento de ambos os recursos (ID 43938082).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de ambos os recursos (ID 43949300).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e deles se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, discute-se nestes autos se alegadas postagens
realizadas nos perfis oficiais da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura de Imbaú/PR
configurariam ilícita propaganda institucional no período vedado.

Para melhor compreensão, passo a reproduzir as postagens questionadas.

V

Num. 44041912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

É de se observar que é incontroverso que as postagens acima
destacadas efetivamente estavam acessíveis durante o período vedado. Inclusive, os
representados admitiram em sua peça de defesa que efetuaram a remoção de tais
conteúdos em cumprimento à decisão liminar que concedeu tutela antecipada para a sua
remoção.

Preliminarmente, alega a parte representada a ilegitimidade passiva de
DAYANE SOVINSKI, ao argumento de que sua responsabilização, na hipótese, seria
decorrente de mera presunção e configuraria responsabilidade objetiva, destacando que a
recorrente proibiu expressamente, por meio de memorando, a realização de propaganda
institucional.

Não obstante tais argumentos, sua legitimidade passiva decorre das
imputações que lhe foram feitas pelo autor, na petição inicial, nos seguintes termos:

No caso, HILSON APARECIDO DOS SANTOS é Secretário de Esporte e
Cultura do Município de Imbaú (além de pré-candidato a Vereador16), bem
como DAYANE SOVINSKI e DAVID JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA são
respectivamente, Prefeita e Vice-Prefeito de Imbaú, chefes com poder
de comando da administração direta do Poder Executivo, todos
agentes públicos responsáveis pelas condutas. Por fim, a primeira
REPRESENTADA é, ainda, pré-candidata à reeleição e beneficiária
direta das ilicitudes a seguir narradas.

Nota-se, portanto, que a exordial atribuiu à recorrente tanto a condição de
agente pública responsável pelo ato, como de candidata por ele beneficiada.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral afirma que: "É no momento da
propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo autor do
processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da demanda,
por força da teoria da asserção" (TSE - Ação Cautelar 060390392/MG, Relator(a) Min.
Admar Gonzaga, Acórdão de 09/05/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico,
data 26/06/2019, pag. 25).

Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, é sabido que a Lei 9.504/1.997 veda a veiculação de
publicidade institucional, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito nos seguintes
termos.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
Num. 44041912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Acrescenta a Res. TSE nº 23.735/2024 que:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):

(...)

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

(...)

§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades,
governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha
eleitoral.

§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e
demais meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.

§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de
internet para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-
A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011
e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

No caso, verifica-se das postagens que, em sua maioria, efetivamente
possuem caráter informativo, conforme alega a parte representada, como por exemplo:
divulgação de eventos esportivos, divulgação de horários de treinos e aulas de escolinhas
esportivas, divulgação de alteração de locais de treinamentos.

Não obstante, é pacífico que "é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do nome
e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável
Num. 44041912 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (TSE
Agravo Regimental Em Agravo De Instrumento 29293/PR, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Acórdão de 12/05/2020, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 112, data
08/06/2020).

Com efeito, conforme é cediço "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no período
de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional,
excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral" (TSE - Agravo Regimental Em Recurso Especial
Eleitoral 50033/SP, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de 04/09/2014,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 178, data 23/09/2014, pag. 42/43, destaquei).

Ademais, algumas das postagens questionadas possuem evidente caráter de
publicidade institucional, pois tratam de inauguração de parquinhos, academia de
ginástica, obra de futuras instalações de quadras, dentre outros.

Acrescente-se, ainda, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral:

Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que há
correspondência entre o que restou devidamente comprovado nos autos e o
dispositivo legal, uma vez que não restou comprovado que a publicidade
institucional mantida nas páginas de internet se destina ao cumprimento do
previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da
Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Com efeito, os dispositivos legais citados referem-se à transparência da
gestão fiscal (art. 48-A da LC nº 101/2000 e § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021), e ao acesso à informação e divulgação de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (art. 8º da Lei
nº 12.527/2011).

Conquanto a parte representada alegue que as postagens, em sua maioria
são antigas e não possuem qualquer relação com as eleições, a conduta resta
caracterizada pela mera manutenção da publicidade que havia sido anteriormente
publicada quando não havia a vedação.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA
LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
PRECEDENTES. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO.

1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus
Num. 44041912 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

subordinados, de modo que o prévio conhecimento, nesse caso, é
presumido.

2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado
configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento
anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem, tendo
em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).

A responsabilidade da representada DAYANE é certa, na qualidade de chefe
do Poder Executivo municipal, ainda que, na hipótese, tenha publicado Memorando com a
proibição de realização de publicidade institucional.

Ao contrário do que alega a representada, não se trata de responsabilidade
objetiva, mas decorre sim, de modalidade de culpa, pela falha em seu dever de zelo pelo
conteúdo a ser divulgado em todos os canais oficiais do Executivo municipal.

Nessa linha:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997.
INCIDÊNCIA DE MULTA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO
PREFEITO, NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÁTER OBJETIVO DO ATO. PERFIL DA
PREFEITURA NO INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE DO GESTOR.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada
em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade institucional
sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade
pública autorizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade
eleitoral do ato. Precedentes.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em rede social oficial da Prefeitura, por ser
sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Agravo a que se nega provimento.
Num. 44041912 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004759, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

"Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto,
gestor desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos
atos e procedimentos administrativos levados a efeito durante sua
gestão, dentre os quais se inclui a divulgação de publicidade
institucional. Precedentes" (Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão,
Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13).

"O chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que
veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo
divulgado na página eletrônica oficial do Governo do Estado.
Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 23.9.2014; AgR-REspe 355-90/SP, rel. Min. ARNALDO
VERSIANI, DJe 24.5.2010" (TSE, Recurso Ordinário n.º 113148, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 51, Data 14/03/2018, Página 148-149).

A responsabilidade de Hilson, Titular da Secretaria Municipal de Esportes e
Cultura decorre do fato de ser o agente público diretamente responsável pela
administração dos canais oficiais da Secretaria.

Assim, Dayane e Hilson incorrem na ilicitude ora tratada.

De outro turno, em relação à responsabilização do vice-prefeito Davi, o
recurso do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB –
IMBAÚ - PARANÁ deve ser acolhido, ainda que com fundamentação diversa.

Conquanto não se olvide que sua atuação junto ao poder executivo está
adstrita aos casos de afastamento da Prefeita, a sua responsabilização não seria
decorrente de sua atuação como agente público, mas como candidato também
beneficiário pela publicidade institucional ilegalmente mantida.

De fato, embora a petição inicial e o recurso não tenham relatado que o vice-
prefeito também seria pré-candidato à época do ajuizamento da demanda, tem-se que em
consulta ao Sistema Divulgacand que o recorrido Davi teve registro deferido ao cargo de
v i c e - p r e f e i t o p e l a C o l i g a ç ã o I m b a ú n o C a m i n h o C e r t o (
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600023660
42/2024/75442) .

A Corte Superior entende que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o
reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa ao
candidato beneficiado, independentemente de ciência ou anuência. Confira-se:

Num. 44041912 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA
LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA
POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA
OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL. CARÁTER OBJETIVO DO
ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A PERMANÊNCIA DA
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO VEDADO É
SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS
BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

(...)

2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do
cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do
ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que
eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade
lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).

(...)

4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-
RO-El nº 0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
16.9.2021, DJe de 20.10.2021).

(...)

8. Negado provimento ao agravo interno.

(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de
02/03/2023).

Quanto a multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis
a multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

Verifica-se que, acertadamente, a sentença aplicou a multa de forma
individual, a cada um dos representados. De fato, nos termos do Ac.-TSE, de 2.3.2023,
no AgR-REspEl nº 060026062, “é descabida a fixação, de forma solidária, da multa
imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente
para os partidos, coligações e candidatos responsáveis”.

Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de
Num. 44041912 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

19.5.2022, no AgR-REspEl nº 060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de
25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), “a multa deste parágrafo e a cassação do diploma
do § 5º devem obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

E, por fim: “multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato
atingiu, obedecidos os limites deste parágrafo”, (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-
REspe nº 122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).

Na presente hipótese, verifica-se que as multas foram aplicadas no seu
mínimo legal, o que se mostra razoável e proporcional, considerando que houve o
imediato cumprimento da decisão de remoção e a míngua de elementos que demonstrem
a repercussão das postagens e a capacidade econômica dos recorridos.

Pelo exposto acima, caracterizada a ilicitude e tendo havido razoabilidade na
fixação da pena, deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou os
representados DAYANE e HILSON, por conduta vedada, ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para cada
representado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024.

A Sentença deve ser reformada parcialmente, para o fim de condenar
também o representado DAVI, por conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de
R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art.
73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de:

a) conhecer e negar provimento ao recurso DAYANE SOVINSKI, DAVID
JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA, e HILSON APARECIDO DOS SANTOS, mantida a
sentença no ponto em que condenou os representadosDAYANE SOVINSK e HILSON
APARECIDO DOS SANTOS por conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de
R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para cada
representado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024.

b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso do DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – IMBAÚ - PARANÁ,
para o fim de condenar também o representado DAVID JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA, por
conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art.
20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44041912 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600085-
02.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA, DAYANE SOVINSKI RODRIGUES,
HILSON APARECIDO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTES: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977 - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A - RECORRIDOS: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES, DAVID JOSE ANTUNES
TEIXEIRA, HILSON APARECIDO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDOS: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Dayane Sovinski, David José Antunes Teixeira e Hilson Aparecido dos Santos e, deu
parcial provimento ao recurso do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB -
Imbaú, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041912 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911584790000000042994529
Número do documento: 24091911584790000000042994529
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:23:46